Tribunal: TJPA
Processo: 0004106-85.2016.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004106-85.2016.8.14.0096

APELANTE: RONALDO FEIO PAMPLONA, GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V E ART. 307, AMBOS DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO FORMAL, EXCLUINDO-SE A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A devida correção, por esta Corte de Justiça autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, mas não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa, em razão da persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise.

2. Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de três vítimas distintas. Desta feita, cometendo três crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, e em se tratando a pena de matéria de ordem pública, é de se aplicar,
de ofício
, a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, excluindo-se a continuidade delitiva.

3. Pena de RONALDO FEIO PAMPLONA fixada em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa; e pena de GLEYDSON SILVA RODRIGUES fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONALDO FEIO PAMPLONA E GLEYDSON SILVA RODRIGUES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que os condenou à mesma pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 71, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.10.2016, por volta das 15h30, no posto de combustível Columbia, situado na BR-316, os acusados chegaram em dois veículos (uma moto e um carro) e, após abastecerem, sacaram um revólver calibre 38 3 uma pistola calibre 40, sem numeração, anunciaram o assalto e renderam, mediante grave ameaça, os funcionários do estabelecimento Adeilson Trindade de Souza, Natália de Lima Ferreira e Rodrigo Santos Braga. Segundo o Ministério Público, os réus subtraíram do posto o valor de R$ 47.540,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais), sendo recuperados R$ 27.540,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais), tendo sido levado, da vítima Adeilson, cerca de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Prossegue a exordial narrando que, após o assalto, os réus fugiram para a cidade de Castanhal, dando-se início à perseguição e troca de tiros com a polícia militar, tendo, ainda, os réus, sequestrado uma terceira pessoa dentro de um estabelecimento comercial daquela localidade. Após terem sido alvejados pelos policiais, os meliantes foram rendidos, e as armas e os veículos utilizados no crime foram apreendidos.

Em
razões recursais
, os apelantes requerem a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
a qual foi exacerbada indevidamente, diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Aduzem, ainda, que o
quantum
de 1⁄2 (metade) referente às causas de aumento restou desproporcional
.

Pedem, por fim, que após corrigida a pena a eles aplicada,
seja readequado o regime prisional.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

os apelantes requerem a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
a qual foi exacerbada indevidamente, diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Aduzem, ainda, que o
quantum
de 1⁄2 (metade) referente às causas de aumento restou desproporcional
.

Pedem, por fim, que após corrigida a pena a eles aplicada,
seja readequado o regime prisional.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 251/258):

I - Quanto ao réu RONALDO FEIO PAMPLONA tendo como vítima o Posto de Combustível Columbia:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a
culpabilidade
é intensa e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O réu
não é primário e registra diversos antecedentes
, estando preso. Quanto à
conduta social e personalidade
, é possível afirmar que o réu possui conduta maculada por desvios e orientada para a senda do crime. Os
motivos
só os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho fácil, sem esforço. As
circunstâncias
foram de praticar o delito em concurso e com a utilização de arma de fogo, com o intuito de subtrair bens das vítimas. As
consequências
de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e abalo psicológico às vítimas. As vítimas em nada concorreram ou contribuíram para a conduta do acusado e de seus comparsas e nem para o resultado lesivo. Assim, consideradas as circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu a
PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6, reduzindo-a em 11 (onze) meses e em 03 dias-multa. Ante a ausência de circunstâncias agravantes, fica a
PENA-INTERMEDIÁRIA fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
.

Não há causas de diminuição de pena.

Concorrem nos autos as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Assim, conforme a fundamentação exarada no provimento originário, elevando a pena anteriormente fixada em 1/2 (02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 8 dias-multa), torno-a em
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSO E 25 (vinte e cinco) DIAS-MULTA.

Considerando que os demais crimes de roubo em face das vítimas ADEILSON TRINDADE DE SOUZA, NATALIA DE LIMA FERREIRA e RODRIGO SANTOS BRAGA, se tratam de delitos idênticos ao praticado em face da primeira vítima, Posto Columbia, sendo que as ações delituosas se deram
no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, impondo idêntica pena em relação ao segundo crime de roubo.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de crimes idênticos e fixado na fundamentação o quantum de aumento em 1⁄2, elevo pena em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias e em 12 dias-multa,
TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS

-
Detração da pena
(art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/2012):

O réu foi preso em 22.10.2016, perfazendo, na data desta sentença, 11 meses e 10 dias de prisão cautelar, restando-lhe cumprir pena de 7 anos e
14 dias de reclusão.

- Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no
REGIME FECHADO.

- Pena de multa:

Analisando a situação sócio-econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais.

Quanto ao réu GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES tendo como vítima o Posto de Combustível Columbia:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a
culpabilidade
é intensa e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O réu
não é primário e registra diversos antecedentes
, estando preso. Quanto à
conduta social e personalidade
, é possível afirmar que o réu possui conduta maculada por desvios e orientada para a senda do crime. Os
motivos
são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho fácil, sem esforço. As
circunstâncias
foram de praticar o delito em concurso e com a utilização de arma de fogo, com o intuito de subtrair bens das vítimas. As
consequências
de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e abalo psicológico às vítimas. As vítimas em nada concorreram ou contribuíram para a conduta do acusado e de seus comparsas e nem para o resultado lesivo. Assim, consideradas as circunstâncias judiciais acima, fixo ao réu a
PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6, reduzindo-a em 11 (onze) meses e em 03 dias-multa. Ante a ausência de circunstâncias agravantes, fica a
PENA-INTERMEDIÁRIA fixada em 04 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
.

Não há causas de diminuição de pena.

Concorrem nos autos as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Assim, conforme a fundamentação exarada no provimento originário, elevando a pena anteriormente fixada em 1/2 (02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 8 dias-multa), torno-a em
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSO E 25 (vinte e cinco) DIAS-MULTA.

Considerando que os demais crimes de roubo em face das vítimas ADEILSON TRINDADE DE SOUZA, NATALIA DE LIMA FERREIRA e RODRIGO SANTOS BRAGA, se tratam de delitos idênticos ao praticado em face da primeira vítima, Posto Columbia, sendo que as ações delituosas se deram
no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, impondo idêntica pena em relação ao segundo crime de roubo.

Reconhecida a continuidade delitiva, tratando-se de crimes idênticos e fixado na fundamentação o quantum de aumento em 1⁄2, elevo pena em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias e em 12 dias-multa,
TORNANDO-A CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS

-
Detração da pena
(art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/2012):

O réu foi preso em 22.10.2016, perfazendo, na data desta sentença, 11 meses e 10 dias de prisão cautelar, restando-lhe cumprir pena de 7 anos e
14 dias de reclusão.

- Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no
REGIME FECHADO.

- Pena de multa:

Analisando a situação sócio-econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

-
Quanto ao apelante
RONALDO FEIO PAMPLONA
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, por considerar desfavoráveis os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie
, dada a audácia e premeditação com que agiram, tendo, ainda, agredido desnecessariamente um dos funcionários, mesmo depois de ele já haver lhe entregado a
res furtiva.

Quanto aos
antecedentes,
são, de fato, desfavoráveis, ante à existência de sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com a certidão de fls. 291/292 dos autos digitalizados.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, estando alcoolizados, segundo seus próprios depoimentos, tendo os meliantes fugido da perseguição da polícia, havendo troca de tiros e tendo eles feito algumas pessoas reféns, ao tentarem se esconder em um supermercado, segundo declarações testemunhais transcritas na sentença.

As
consequências
do crime também são desfavoráveis, dada a grande quantidade de dinheiro que não foi recuperada, mais de R$ 20.000, segundo consta dos autos, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Apesar do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que,
considerando desfavoráveis ao apelante 04 (quatro) dos critérios analisados, e tomando por base que o comportamento da vítima é circunstância neutra, a
reprimenda inicial restou fixada, como dito alhures, no patamar de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador. O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. No entanto, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juiz
a quo
e

fixada em 1/6, reduzindo a pena em 11 (onze) meses e em 03 dias-multa, restando ela, nesta fase, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Na terceira fase, igualmente mantenho a fração de 1⁄2 fixada pelo magistrado
a quo,
considerando a fundamentação por ele registrada na sentença:

“(...) O meu entendimento é que a majoração deva ser em grau máximo. Primeiro, são duas majorantes; segundo os criminosos estavam em número de três, circunstância essa que, juntamente com a primeira, aniquilam as chances de defesa das vítimas, até mesmo para empreender fuga do local. Em terceiro lugar, para alicerçar meu posicionamento de majoração do crime pelo grau máximo, exponho o terror desnecessário por que passaram as vítimas, que foram confinadas em ambiente fechado, inclusive com a subtração de seus pertences (celulares e relógios) o que não deixa de configurar uma verdadeira situação de tortura, além do que os dois funcionários do posto que suportaram a ação direta dos meliantes sofreram ameaças e até agressão física, segundo relatam as próprias testemunhas. Há de se levar em consideração que uma pessoa ao tomar a decisão de praticar um assalto usando arma de fogo está disposta a usá-la para garantir o resultado positivo de sua intentona, de sorte que o mero gesto da vítima, ainda que não seja para se contrapor à ação delituosa, porém, se assim parecer ao agente, poderá desencadear ato que finde por fatalidade."

Desta feita, alcança, a pena, o patamar de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Observa-se que o juiz de 1º grau reconheceu, ainda, a ocorrência do crime continuado em face do Posto de Gasolina e das vítimas Adeilson Trindade de Souza, Natalia de Lima Ferreira e Rodrigo Santos Braga, aumentando a pena da metade.

Neste ponto, entendo que, tratando-se a pena de matéria de ordem pública, a sentença pode – e deve – ser corrigida,
de ofício
, ante o equívoco cometido pelo magistrado sentenciante, o que importou, inclusive, em agravamento da situação do apelante, de modo que tal retificação, aqui procedida, de maneira alguma importará em
reformatio in pejus
.

Vê-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, afirmando que
“os demais crimes de roubo em face das vítimas ADEILSON TRINDADE DE SOUZA, NATALIA DE LIMA FERREIRA e RODRIGO SANTOS BRAGA, se tratam de delitos idênticos ao praticado em face da primeira vítima, Posto Columbia, sendo que as ações delituosas se deram no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, impondo idêntica pena em relação ao segundo crime de roubo.”

Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, em especial do auto de entrega constante da fl. 24 do IPL em apenso (fl. 615 dos autos digitalizados), é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio do posto de gasolina e das vítimas Natalia de Lima Ferreira e Rodrigo Santos Braga. Desta feita, cometendo três crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

No tocante ao

quantum
relativo ao concurso formal
, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CPB,
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Omissis.
IV - Ademais, "
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, em tendo sido três esferas patrimoniais atingidas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao concurso formal seja de
1/5 (um quinto)
, de maneira que fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, bem como, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de acordo com o que dispõe o §3º do mesmo dispositivo,
levando em conta os maus antecedentes do réu, explicitados acima, hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

-
Quanto ao apelante
GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, por considerar desfavoráveis os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie
, dada a audácia e premeditação com que agiram, tendo, ainda, agredido desnecessariamente um dos funcionários, mesmo depois de ele já haver lhe entregado a
res furtiva.

Quanto aos
antecedentes,
são-lhe favoráveis, ante à ausência de sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com a certidão de fls. 295 dos autos digitalizados.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, estando alcoolizados, segundo seus próprios depoimentos, tendo os meliantes fugido da perseguição da polícia, havendo troca de tiros e tendo eles feito algumas pessoas reféns, ao tentarem se esconder em um supermercado, segundo declarações testemunhais transcritas na sentença.

As
consequências
do crime também são desfavoráveis, dada a grande quantidade de dinheiro que não foi recuperada, mais de R$ 20.000, segundo consta dos autos, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta o equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que,
considerando desfavoráveis ao apelante 03 (três) dos critérios analisados, e tomando por base a pena aplicada ao corréu Ronaldo Feio Pamplona, assim como a proibição da
reformatio in pejus
(não podendo a pen aqui fixada restar maior do que aquela estabelecida na sentença, eis que se trata de recurso defensivo), estabeleço a
reprimenda inicial em de

05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juiz
a quo
e

fixada em 1/6, reduzindo a pena, nesta fase, para o patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Na terceira fase, igualmente mantenho a fração de 1⁄2 fixada pelo magistrado
a quo,
considerando a fundamentação por ele registrada na sentença:

“(...) O meu entendimento é que a majoração deva ser em grau máximo. Primeiro, são duas majorantes; segundo os criminosos estavam em número de três, circunstância essa que, juntamente com a primeira, aniquilam as chances de defesa das vítimas, até mesmo para empreender fuga do local. Em terceiro lugar, para alicerçar meu posicionamento de majoração do crime pelo grau máximo, exponho o terror desnecessário por que passaram as vítimas, que foram confinadas em ambiente fechado, inclusive com a subtração de seus pertences (celulares e relógios) o que não deixa de configurar uma verdadeira situação de tortura, além do que os dois funcionários do posto que suportaram a ação direta dos meliantes sofreram ameaças e até agressão física, segundo relatam as próprias testemunhas. Há de se levar em consideração que uma pessoa ao tomar a decisão de praticar um assalto usando arma de fogo está disposta a usá-la para garantir o resultado positivo de sua intentona, de sorte que o mero gesto da vítima, ainda que não seja para se contrapor à ação delituosa, porém, se assim parecer ao agente, poderá desencadear ato que finde por fatalidade."

Desta feita, alcança, a pena, o patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Observa-se que o juiz de 1º grau reconheceu, ainda, a ocorrência do crime continuado em face do Posto de Gasolina e das vítimas Adeilson Trindade de Souza, Natalia de Lima Ferreira e Rodrigo Santos Braga, aumentando a pena da metade.

Neste ponto, entendo que, tratando-se a pena de matéria de ordem pública, a sentença pode – e deve – ser corrigida,
de ofício
, ante o equívoco cometido pelo magistrado sentenciante, o que importou, inclusive, em agravamento da situação do apelante, de modo que tal retificação, aqui procedida, de maneira alguma importará em
reformatio in pejus
.

Observa-se que o juiz entendeu pela existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, afirmando que
“os demais crimes de roubo em face das vítimas ADEILSON TRINDADE DE SOUZA, NATALIA DE LIMA FERREIRA e RODRIGO SANTOS BRAGA, se tratam de delitos idênticos ao praticado em face da primeira vítima, Posto Columbia, sendo que as ações delituosas se deram no mesmo contexto fático, sem qualquer circunstância especial a ser analisada, deixo de proceder à dosimetria para cada uma das infrações isoladamente, impondo idêntica pena em relação ao segundo crime de roubo.”

Contudo, o que se nota da atenta leitura dos autos, em especial do auto de entrega constante da fl. 24 do IPL em apenso (fl. 615 dos autos digitalizados), é que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio do posto de gasolina e das vítimas Natalia de Lima Ferreira e Rodrigo Santos Braga. Desta feita, cometendo três crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. Hipótese em que o incremento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas", não havendo falar-se em contrariedade à Súmula 443/STJ. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, e violados patrimônios distintos, resta caracterizado o concurso formal, não procedendo a tese de cuidar-se de crime único. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 697.476/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

No tocante ao

quantum
relativo ao concurso formal
, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CPB,
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Omissis.
IV - Ademais, "
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, em tendo sido três esferas patrimoniais atingidas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao concurso formal seja de
1/5 (um quinto)
, de maneira que fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem fixar o regime semiaberto para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena imposta aos ora apelantes, fixando ao apelante
RONALDO FEIO PAMPLONA a pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
; e ao apelante

GLEYDSON SILVA RODRIGUES a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022